Tribunal: TJSP
Processo: 1050115-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. MÉRITO RECURSAL. EXTINÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. MÉRITO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. Determinação de expedição de mandado de constatação, com providências a serem adotadas pelo Sr. Oficial de Justiça que encontra fundamento no Comunicado CG 02/2017 da E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Medida necessária e prudente diante das peculiaridades do caso e que foi determinante para confirmação da existência de vício na representação processual e indícios de advocacia predatória. Extinção do processo bem decretada. Condenação imposta na forma do artigo 104, § 2o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. A não ratificação dos atos implica na sua ineficácia em relação à pessoa em nome da qual foram praticados. Responsabilidade do advogado, nos termos do dispositivo legal em comento. Sentença mantida. Apelação não provida.